Tribunal: TJES
Processo: 5015054-40.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015054-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VALDECINO RODRIGUES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015054-40.2021.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: VALDECINO RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação proposta por VALDECINO RODRIGUES em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. e OI MÓVEL S.A., na qual afirma, em síntese, que possuía uma linha telefônica junto à VIVO e, em junho de 2021, foi surpreendido com o recebimento de uma fatura emitida pela OI. Por não ter nenhuma relação com a OI, não pagou a referida fatura, o que gerou a suspensão de sua linha telefônica. Ao entrar em contato com a OI, foi informado que havia sido realizada uma portabilidade da linha para esta empresa. Ocorre que o autor nunca fez nenhum pedido de portabilidade. Nesse sentido, pleiteia a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, bem como que se abstenham de negativar seu nome.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 7415910) a qual

julgou procedentes os pedidos autorais.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I - CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

II - CONDENAR a requerida OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL a abster-se de efetuar quaisquer cobranças em face do requerente, bem como incluir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

Irresignado, a requerida VIVO interpôs
Recurso Inominado
(id. 7415914).

Foram apresentadas as
Contrarrazões
(id. 7415929).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso,
e
recebo-o tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Do Mérito

Inicialmente, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca à existência, ou não, de falha na prestação de serviços por parte empresa ré, e se são devidos os danos morais.

Destaco que em se tratando de relação de consumo, em que o autor é visivelmente hipossuficiente em relação à requerida/recorrente, deve ser invertido o ônus da prova, cabendo à recorrente, demonstrar a legalidade de sua conduta face à situação fática narrada.

Todavia, após a análise dos autos, entendo que restou configurada a

falha na prestação dos serviços, tendo em vista que foi realizada a portabilidade da linha telefônica do autor sem que ele tenha solicitado tal serviço.

A propósito, transcreve-se julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇOS DE TELEFONIA -
PORTABILIDADE DE NÚMERO DE TELEFONE CELULAR REALIZADA PARA TERCEIRA PESSOA SEM CONSENTIMENTO DO TITULAR DO NÚMERO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

A realização da portabilidade de número de telefone celular para terceira pessoa, sem consentimento do titular desse número,
a este causa induvidoso prejuízo de natureza moral, notadamente se o telefone é utilizado como instrumento essencial para o desenvolvimento de suas atividades profissionais, cabendo à parte ré, que alega ter o autor solicitado tal portabilidade, o ônus da prova desse fato, a teor do disposto no artigo 373, II do CPC. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(TJ-MG - AC: 10508100023524001 Piranga, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRESENÇA - QUANTUM PROPORCIONAL.
Constatada a falha na prestação do serviço capaz de gerar dano psíquico de maior intensidade que o mero aborrecimento no consumidor, resta devida a responsabilização do fornecedor com vistas no princípio constitucional da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000181010091001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

Cabia à recorrente juntar aos autos prova de que o pedido de portabilidade foi de fato realizado pelo autor. Porém, nenhum documento neste sentido foi apresentado, o que evidencia o claro erro cometido pela empresa.

Quanto aos danos morais, é incontroverso o constrangimento e aborrecimento sofrido pela parte autora. Clarividente que tais eventos não consistem em meros aborrecimentos do cotidiano.

Por tudo que enfrentou, entendo que reparação moral ao autor é devida.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter
punitivo-pedagógico
da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, e que deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)